Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-45.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HOME CARE. FALECIMENTO DA PARTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EQUIDADE. CABIMENTO. TEMA 1313. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 17 do Código de Processo Civil estabelece ser necessário, para postular em juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade. O interesse processual evidencia-se pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para os fins colimados. 1.1 Nos moldes do art. 110 do Código de Processo Civil, há perda superveniente do objeto da ação tendo em vista o falecimento da parte e o pedido ser personalíssimo, motivo pelo qual o feito deve ser extinto sem resolução do mérito.
2. Havendo a perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil. 2.1 Trata-se do princípio da causalidade, no qual os custos decorrentes da propositura da demanda judicial ou de um incidente processual devem ser suportados por aquele que lhe deu causa.
3. Conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça através do Tema 1.313, “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”.
4. Recurso conhecido e provido.